Tribunal: TJBA
Processo: 8178929-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178929-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLAIR RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO, SANDY ANUNCIACAO DE SOUZA, UHADAN BORBA DE MATOS, IHASMINNE BORBA DE MATOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LUCIANE ROSA CRODA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉRCIA DA PARTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por OLAIR RAMOS DA SILVA contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC, diante do não atendimento à determinação de emenda à petição inicial. O apelante alega que a sentença foi prolatada antes do esgotamento do prazo para cumprimento da ordem judicial e requer a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem. O Banco Bradesco S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por ausência de emenda à inicial foi proferida antes do esgotamento do prazo legal e se há elementos que justifiquem sua cassação para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora foi devidamente intimada para cumprir a determinação de emenda à inicial, com prazo legal que se encerrou em 25/01/2025, sendo a sentença prolatada apenas em 27/01/2025, o que afasta a alegação de
error in procedendo.

4. A ausência de manifestação da parte dentro do prazo caracteriza inércia, autorizando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC.

5. Jurisprudência consolidada do TJBA confirma a legitimidade da extinção do feito diante do não cumprimento da determinação de emenda à inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte em cumprir determinação de emenda à petição inicial no prazo legal autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A ausência de demonstração de pretensão resistida e de interesse de agir constitui fundamento autônomo para extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap Cív. nº 8011686-77.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 2ª CCív, j. 06.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8178929-61.2024.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
OLAIR RAMOS DA SILVA
, e, como apelados,
BANCO BRADESCO S/A, ESTADO DA BAHIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)